Tribunal: TJBA
Processo: 8081961-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081961-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE CET. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. TEMA 1017/STJ. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS. OMISSÕES SANADAS. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8081961-42.2019.8.05.0001,
em que figura como Embargante
o

ESTADO DA BAHIA

e como Embargad
a

FELIPE SANTOS SOARES.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 9 de Dezembro de 2025.